Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702901-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: INGRID CORDEIRO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA em face de INGRID CORDEIRO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação da ação n. 0700079-77.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência formulada pela agravante. A agravante ingressou com ação de conhecimento, a demandar em sede de liminar e mérito, a condenação do Distrito Federal a internar INGRID CORDEIRO DA SILVA em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, oriundos de uso abusivo de drogas ilícitas em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS, com estrutura adequada para disponibilizar à parte o serviço médico do qual necessita. E, não havendo existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, que o DISTRITO FEDERAL seja obrigado a arcar com os custos da internação da requerida (INGRID CORDEIRO DA SILVA) desde o início de sua internação, bem como a sua manutenção na Khenosis - Saúde Mental Coaching e Capelania Cristã, até a disponibilidade de vaga em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS que conte com a estrutura adequada para prover os cuidados de saúde prescritos à parte requerida. A Decisão (ID 81190031 da origem) que indeferiu a tutela de urgência requerida foi motivada pela ausência de requisitos autorizadores para tal. Não houve a caracterização do perigo de dano, haja vista que a agravada, INGRID CORDEIRO DA SILVA, já se encontra internada em clínica particular. Assim a questão gira em torno do custeio do tratamento, que pode ser discutida ao longo do processo. Além disso, há a questão que o laudo não ter sido realizado por profissional não conveniado à clínica particular, de preferência, do Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Em sede recursal, a Agravante requereu que a decisão tomada pelo Juízo da origem fosse revogada, e determinando a parte INGRID CORDEIRO DA SILVA seja internada de forma compulsória. Além disso, requerer condenação do Distrito Federal, para disponibilização de vaga em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS, com estrutura adequada para disponibilizar à parte o serviço médico do qual necessita ou ao custeio, desde já, de todo tratamento realizado na Khenosis - Saúde Mental Coaching e Capelania Cristã até o surgimento de vaga em rede pública. Analisando o laudo médico (ID 80874897 da origem) disponibilizado na origem, verifico a passagem em “Histórico do Paciente” indicando a possibilidade da internação ser voluntária, transcrevo: “[...] Entende que seu estado atual é grave e aceita ajuda para se tratar, aceitando intervenção através da internação. [...]”. INTIME-SE a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se interesse recursal, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2021 15:47:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador